Tribunal: STJ
Processo: 3001578-10.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199473 - SP (2025/0062976-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
AGRAVADO
: IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODRIGUES LEITE VIEIRA - SP181562
RODRIGO DE FREITAS - SP237167
ANA CAROLINA ALMEIDA DE SOUZA - SP520574
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO
DE
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040
do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008.
Precedente:
, Rel. Ministro
Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Na espécie, ao realizar o juízo de conformação (arts. 1.030 e
1.040 do CPC) com o
, a Corte local assinalou
REsp 1.835.864/SP
expressamente que "o julgado se encontra em conformidade com a
tese assentada no Tema no 769 do A. STJ, inexistindo, pois,
qualquer aspecto que padeça de readequação no julgado sub
examine, o qual se ratifica, por seus próprios e judiciosos
".
fundamentos
3. Nesse panorama, já tendo sido realizado o juízo de adequação
pelo Tribunal
, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC,
a quo
fica prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial,
Documento eletrônico VDA48626018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: cd2e19de-23d0-4d6b-976b-f8002c925611

inclusive quanto à alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no
repetitivo.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: cd2e19de-23d0-4d6b-976b-f8002c925611

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199473 - SP (2025/0062976-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
AGRAVADO
: IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODRIGUES LEITE VIEIRA - SP181562
RODRIGO DE FREITAS - SP237167
ANA CAROLINA ALMEIDA DE SOUZA - SP520574
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO
DE
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040
do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008.
Precedente:
, Rel. Ministro
Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Na espécie, ao realizar o juízo de conformação (arts. 1.030 e
1.040 do CPC) com o
, a Corte local assinalou
REsp 1.835.864/SP
expressamente que "o julgado se encontra em conformidade com a
tese assentada no Tema no 769 do A. STJ, inexistindo, pois,
qualquer aspecto que padeça de readequação no julgado sub
examine, o qual se ratifica, por seus próprios e judiciosos
".
fundamentos
3. Nesse panorama, já tendo sido realizado o juízo de adequação
pelo Tribunal
, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC,
a quo
fica prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial,
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

inclusive quanto à alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no
repetitivo.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra decisão de fls. 363
Fazenda do Estado de São Paulo
/366, que não conheceu do recurso especial, pois o Tribunal de origem entendeu
que aresto recorrido está em consonância com o
, de modo que
Tema 769/STJ
restou prejudicada a análise da matéria recursal, inclusive no tocante à tese de negativa
de prestação jurisdicional, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no
repetitivo.
Sustenta a agravante, em resumo, que:
"
(I) a constrição postulada pela ora
Agravante recai sobre créditos líquidos, certos e identificáveis, oriundos de apenas cinco
clientes específicos da executada, e não sobre o seu faturamento geral, o que configura
[...]
hipótese diversa daquela tratada no Tema 769/STJ
houve violação ao art. 1.039 do
CPC, pois a Corte local aplicou automaticamente a tese do Tema 769, sem analisar a
[...] [e]
adequação fático-jurídica do precedente ao caso concreto
ainda que houvesse
completa adequação da situação fático-jurídica ao Tema 769/STJ, o tribunal de origem
não decidiu em conformidade com o precedente vinculante, uma vez que a penhora de
" (fls. 377/379); e
faturamento não pode ser condicionada ao esgotamento de diligências
"
(II) o indeferimento da medida constritiva pleiteada viola o princípio da eficiência da
execução fiscal e esvazia a efetividade do processo executivo, prejudicando o erário sem
" (fl. 381).
amparo legal
Aberta vista à parte agravada, apresentou impugnação às fls. 388/397,
postulando o desacolhimento do recurso.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 363/366):

Trata-se de recurso especial (fls. 143/191) manejado pela Fazenda do Estado de
, com base no art. 105, III, e , da CF, contra acórdão proferido pelo
São Paulo
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 76):

Agravo de Instrumento – Execução fiscal – ICMS – Constrição de recebíveis
pertencentes à executada diretamente de seus clientes – Ato expropriatório
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

equiparado à penhora parcial seu faturamento – Medida que encontra óbice na
questão afetada ao Tema no 769 do A. STJ, com determinação de sobrestamento
das demandas versando sobre a questão – Possibilidade de prosseguimento da
via executiva com relação a outras medidas constritivas – Inteligência do art.
835 do CPC e do art. 6o, inciso III, e §7o-B, da Lei no 11.101/2005 – Decisão
mantida – Recurso desprovido

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 133/138.
A parte recorrente aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação aos arts.
489, § 1o, III a VI, 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.039, caput, do CPC; .
Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o
Tribunal a quo remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas, a saber,
de que "o pedido de penhora ora formulado não se confunde com a penhora de
" (fl. 154); e (II) "
faturamento, que possui regramento próprio e distinto
anulado
ou reformado o v. acórdão que contraria a jurisprudência firmada em recurso
repetitivo [tema 769/STJ], em razão da violação ao art. 1.039 do CPC, que
prescreve a obrigatoriedade de se decidir 'aplicando a tese firmada' por esta
" (fl. 157).
Corte Superior
Contrarrazões às fls. 195/204.
Remetido o feito ao Órgão Fracionário para os fins dos arts. 1.030 e 1.040 do
CPC à luz do
, proferiu-se novo acórdão assim sumariado (fl.
Tema 769/STJ
213):
Juízo de retratação disciplinado pelo art. 1.040 do CPC – Tema no 769 do A.
STJ – Detida análise da controvérsia que se ateve ao quanto decidido pela Corte
Superior – Penhora de recebíveis equiparada à penhora sobre o faturamento –
Inviabilidade de decretação da medida constritiva, ante a possibilidade de
prosseguimento da via executiva por outros meios – Pessoa jurídica em
processo de recuperação judicial – Necessidade de participação do juízo
universal em cooperação ao executório – Retratação não realizada – Acórdão
mantido

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

Como cediço, na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC),
incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado
pela Lei n. 11.672/2008.
Essa conclusão pode ser extraída da fundamentação constante da Questão de
Ordem no
, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de
Ag 1.154.599/SP
12/5/2011
, submetida à apreciação da Corte Especial:

A edição da Lei n. 11.672, de 8.5.2008, decorreu, sabidamente, da explosão de
processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Justiça, ensejando centenas e,
conforme a matéria, milhares de julgados idênticos, mesmo após a questão
jurídica já estar pacificada.
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada para
afastar julgamentos meramente 'burocráticos' nesta Corte, já que previsível o
resultado desses diante da orientação firmada em leading case pelo órgão
judicante competente.
Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o
Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda
não resolvidas, e relevantes para as partes e para o País.
Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos
desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com
qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento
de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo Civil
e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e
de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com
esperança de uma justiça rápida.

Outrossim, esta Corte firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o
Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal
" (
de cabimento de recurso ou de outro remédio processual
AgRg no AREsp
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
451.572/PR
julgado em
, DJe 1o/4/2014).
18/3/2014
No caso, a Corte local realizou novo julgamento à luz do
(
Tema 769/STJ I - A
necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de
faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II -
No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na
ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida
após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior,
ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de
difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento
empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação
estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso
concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por
decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode
ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da
menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC
/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize
o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar
aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à
autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em
), mantendo o indeferimento da
simples alegações genéricas do executado
penhora com base no posicionamento firmado pelo STJ no aludido recurso
representativo da controvérsia (v. fls. 213/215).
Dessa forma, estando o aresto recorrido em consonância com o
,
Tema 769/STJ
conforme mesmo reconhecido na origem ao dar cumprimento ao rito do art.
1.040 do CPC, fica prejudicada a análise da matéria do presente recurso
especial, inclusive quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo.
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

Nessa linha de raciocínio:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
IDÊNTICA
QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. PIS. COFINS. CREDITAMENTO.
ALEGAÇÃO DE INSUMO. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DESCONSTITUIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de
tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672
/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. A Corte de origem analisou a questão acerca do direito a creditamento no
regime não cumulativo do PIS e da COFINS em relação às despesas havidas
pela agravante na hipótese dos autos, à luz do entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.221.170/PR (relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
22/2/2018
- Tema 779), concluindo pela adequação do acórdão recorrido a esse
24/4/2018
precedente, razão pela qual prejudicada a apreciação do apelo nobre, inclusive
no tocante à alegada afronta ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC), tendo
em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.066.671/PR
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
24/5/2024

, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme já assinalado na decisão objurgada, é assente no STJ o
posicionamento de que, "na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe
ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível,
daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de
" (
tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009
AgInt na
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
,
Rcl 38.928/RS
18/08/2020
DJe de
).
21/8/2020
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

No caso, a Corte local,
,
no juízo de conformação com recurso repetitivo
registrou que "o julgado se encontra em conformidade com a tese assentada no Tema no
769 do A. STJ, inexistindo, pois, qualquer aspecto que padeça de readequação no julgado
" (fl. 215).
sub examine, o qual se ratifica, por seus próprios e judiciosos fundamentos
Assim, escorreito o
agravado ao pontuar que, já tendo sido
decisum
realizado o juízo de adequação pelo Tribunal
, nos termos do art. 1.040 do CPC,
a quo
fica prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial, inclusive quanto à
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nessa linha de raciocínio:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO PARA O
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO
CASO CONCRETO. APELO NOBRE. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. QUESTÃO ATRELADA À DISCUTIDA NO PRECEDENTE
VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/1973 e ratificada
pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC),
incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. No mesmo julgado, a Corte Especial adotou o entendimento de que é
incabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inclusive no que
concerne à alegada violação do art. 535 do CPC/1973, quando esta se
encontra atrelada à matéria enfrentada no precedente.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp 1.931.796/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023
Ressalte-se, por fim, que o STJ firmou compreensão de que "
o único
recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou
543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal
" (
,
de cabimento de recurso ou de outro remédio processual AgRg no AREsp 451.572/PR
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
18/3/2014
de 1o/4/2014).
Outrossim, a Corte Especial do STJ, a respeito da sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

superposição compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito, sendo dos
Tribunais locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça, a aplicação da
", assinalando, em arremate, que há "
orientação paradigmática
no CPC a possibilidade de
" (
ajuizamento de ação rescisória quando aplicado erroneamente o precedente
Rcl 36.476
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
).
/SP
6/3/2020
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47741788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:16
Código de Controle do Documento: 4588437e-0587-4493-b004-ba0c535c1108

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.199.473 / SP
Número Registro: 2025/0062976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019813920058260083
00019822420058260083
00019830920058260083
003012005001983
19812005 19813920058260083 1981392005826008300019822420058260083 19822420058260083
19830920058260083
19832005
20240000537398
20240001005568
30015781020248260000
3001578102024826000050000 3012005001983 372005 768706049
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
RECORRIDO
: IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODRIGUES LEITE VIEIRA - SP181562
RODRIGO DE FREITAS - SP237167
ANA CAROLINA ALMEIDA DE SOUZA - SP520574
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
AGRAVADO
: IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODRIGUES LEITE VIEIRA - SP181562
Documento eletrônico VDA48606044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: c3ea9a2e-e8b7-4912-83e8-3123cf518ea0

RODRIGO DE FREITAS - SP237167
ANA CAROLINA ALMEIDA DE SOUZA - SP520574
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: c3ea9a2e-e8b7-4912-83e8-3123cf518ea0